Tribunal: CARF
Processo: 10909.722409/2013-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10909.722409/2013-33
ACÓRDÃO
3401-013.950 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CONSELHEIRO MARCOS ROBERTO DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL E SCHENKER DO BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS
LTDA
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
EMBARGOS INOMINADOS. LAPSO MANIFESTO. CORREÇÃO.
Consoante regra estabelecida pelo artigo 117 do RICARF aprovado pela
Portaria MF no 1.634/2023 é cabível a propositura dos Embargos
Inominados quando se constatar erro material ou lapso manifesto. Faz-se
necessária a correção do equívoco. Procedência.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
aos Embargos de Declaração, para sanar o lapso manifesto nos termos apontados.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Correia Lima Macedo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira – Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira (Relator),
George da Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Inominados interpostos pelo Conselheiro MARCOS ROBERTO
DA SILVA por entender ter havido equívoco no acórdão recorrido ao se fazer constar na parte do
Acórdão que consta o resultado do julgamento a informação de que o Conselheiro Renan Gomes
Rego faria o voto vencedor.
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.950 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722409/2013-33
2
Na medida em que não houve voto vencedor, o próprio Relator propôs o presente
recurso com fundamento no artigo 117 do RICARF.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
DO CONHECIMENTO.
O recurso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
2
DO MÉRITO.
Com razão o embargante. Realmente na Ata de Julgamento não constou a
informação da elaboração de voto vencedor por nenhum conselheiro. O Acórdão recorrido
contempla esta equivocada informação.
De tão claro que se em encontra o recurso, far-se-á a transcrição do r. despacho de
admissibilidade para fundamentar o provimento:
Em sessão plenária de 17 de abril de 2024, foi julgado o Recurso Voluntário
interposto pela pessoa jurídica SCHENKER DO BRASIL TRANSPORTES
INTERNACIONAIS LTDA, proferindo-se a decisão consubstanciada no Acórdão no
3401- 012.950, assim ementado...
A parte dispositiva do acórdão foi assim registrada na Ata de Julgamento...
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer em
parte das alegações suscitadas, não conhecendo dos argumentos relacionados a
ofensas a princípios constitucionais. Na parte conhecida, voto por dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para reverter a duas penalidades aplicadas em
virtude das retificações procedidas pela Recorrente em relação aos CEs nos
181005128825437 e 181005192347257. Vencida a Conselheira Sabrina Coutinho
Barbosa que deu provimento em maior extensão. Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Renan Gomes Rego. Entretanto, verifica-se inexatidão
material devida a lapso manifesto na parte dispositiva do acórdão, tendo em vista
que não há que se falar em redação de voto vencedor por qualquer outro
conselheiro do colegiado. Neste sentido, a parte dispositiva do Acórdão no 3401-
012.950 deve constar a seguinte redação: Acordam os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, por conhecer em parte das alegações suscitadas, não
conhecendo dos argumentos relacionados a ofensas a princípios constitucionais.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.950 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722409/2013-33
3
Na parte conhecida, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para
reverter a duas penalidades aplicadas em virtude das retificações procedidas pela
Recorrente em relação aos CEs nos 181005128825437 e 181005192347257.
Vencida a Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa que deu provimento em maior
extensão. Diante do exposto, tendo em vista tratar-se de inexatidão material
devida a lapso manifesto, oponho os presentes Embargos, com fundamento no
art. 117 do RICARF aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 e proponho a
devolução do processo à DIPRO de modo a providenciar o sorteio do presente
Embargos dentre os Conselheiros da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a
Seção de Julgamento.
Portanto, merece provimento o presente recurso para que conste a seguinte
redação no resultado do Acórdão no 3401-012.950:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer em
parte das alegações suscitadas, não conhecendo dos argumentos relacionados a
ofensas a princípios constitucionais. Na parte conhecida, voto por dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para reverter a duas penalidades aplicadas em
virtude das retificações procedidas pela Recorrente em relação aos CEs nos
181005128825437 e 181005192347257. Vencida a Conselheira Sabrina Coutinho
Barbosa que deu provimento em maior extensão.
3
DO DISPOSITIVO.
Isto posto, conheço do recurso e dou provimento para sanar o lapso manifesto nos
termos apontados.
Assinado Digitalmente
MATEUS SOARES DE OLIVEIRA

Fl. 228
DF CARF MF
Original